Tribunal: TRF3
Processo: 5020001-89.2024.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
736/1006)

5020001-89.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5020001-89.2024.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MODERNISTA CREATIVE PRODUCERS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WALTER WILIAM RIPPER - SP149058-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS A ZERO. EXCLUSÃO DE CNAE PELA LEI No 14.859/2024. ISENÇÃO NÃO ONEROSA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da impetrante, para reconhecer o direito à fruição do benefício fiscal do PERSE até o término do prazo correspondente às anterioridades constitucionalmente aplicáveis, bem como o direito à recuperação de indébito tributário.

A agravante sustenta o direito à manutenção do benefício pelo prazo integral de 60 meses previsto na Lei no 14.148/2021, sob o argumento de que a exclusão de seu CNAE pela Lei no 14.859/2024 configuraria revogação de isenção onerosa concedida por prazo certo, em afronta ao art. 178 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a exclusão de atividade econômica do PERSE por lei superveniente configura revogação de isenção onerosa, insuscetível de alteração antes do prazo final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PERSE, instituído pela Lei no 14.148/2021, previu a redução a zero das alíquotas de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pelo prazo de 60 meses para pessoas jurídicas enquadradas em atividades econômicas específicas.

A inclusão das atividades beneficiadas foi inicialmente definida por atos infralegais e, posteriormente, passou a constar expressamente da lei, com alterações promovidas pelas Leis no 14.592/2023 e no 14.859/2024.

A Lei no 14.859/2024 excluiu o CNAE da impetrante do rol de atividades beneficiadas, reduzindo o alcance do incentivo fiscal.

O benefício fiscal em questão não se caracteriza como isenção onerosa, pois não exige contrapartida do contribuinte. Trata-se de isenção simples, ainda que concedida por prazo certo, o que admite sua revogação ou modificação por lei superveniente, nos termos do art. 178 do CTN.

A exclusão do benefício implica majoração indireta da carga tributária. Nessa hipótese, impõe-se a observância dos princípios da anterioridade anual, quanto ao IRPJ, e nonagesimal, quanto ao PIS, à COFINS e à CSLL, conforme entendimento do STF no Tema 1.383.

A decisão agravada observou tais parâmetros ao reconhecer o direito da impetrante à fruição do benefício apenas até o termo final das anterioridades aplicáveis, afastando a manutenção pelo prazo integral de 60 meses.

Ausentes novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O benefício fiscal do PERSE configura isenção não onerosa, passível de revogação ou modificação por lei superveniente, ainda que concedido por prazo certo. 2. A exclusão de atividades econômicas do PERSE implica majoração indireta de tributos, sujeita aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. 3. O contribuinte faz jus à manutenção do benefício apenas até o término dos prazos de anterioridade constitucionalmente aplicáveis.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, III; CF/1988, art. 195, § 6o; CTN, art. 178; Lei no 14.148/2021, art. 2o, § 2o, e art. 4o; Lei no 14.859/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.473.645 (Tema 1.383); TRF 3a Região, ApelRemNec 5002442-35.2024.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 09/12/2025; TRF 3a Região, ApCiv 5008039-06.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, j. 29/07/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5020001-89.2024.4.03.6100

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: MODERNISTA CREATIVE PRODUCERS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WALTER WILIAM RIPPER - SP149058-A

APELADO: DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO), UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por MODERNISTA CREATIVE PRODUCERS LTDA. contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, "para reconhecer o direito da impetrante à fruição do benefício fiscal de alíquota zero concedido no âmbito do PERSE até o fim do prazo correspondente às anterioridades constitucionalmente aplicáveis, bem como o direito à recuperação de eventual indébito tributário".

Em síntese, a agravante sustenta que, apesar do provimento parcial do seu recurso, a decisão deve ser reformada a fim de que seja reconhecido o direito à fruição do PERSE até o fim do prazo de 60 (sessenta) meses originalmente previsto, tendo em vista que a Lei no 14.859/2024, ao excluir o seu CNAE do rol de setores beneficiados pelo PERSE, teria revogado isenção fiscal onerosa e concedida por prazo certo, em afronta ao disposto no art. 178 do Código Tributário Nacional (CTN).

Com contraminuta da FAZENDA NACIONAL.

É o relatório.

VOTO

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada ao reconhecer a impossibilidade de manutenção do benefício fiscal do PERSE pelo prazo originalmente previsto, conforme se extrai da fundamentação a seguir exposta:

"(...)

Assim, passa-se à decisão monocrática, com fulcro no art. 932, IV ou V, do CPC.

Cinge-se a controvérsia à definição do direito da impetrante de permanecer sujeita aos incentivos do PERSE até o fim do prazo de sessenta meses originalmente previsto na Lei no 14.148/2021, em face das modificações promovidas no alcance do benefício fiscal, especialmente pela edição da Lei no 14.859/2024, que excluiu o seu CNAE do rol de setores beneficiados.

A Lei no 14.148/2021 instituiu o PERSE, nos seguintes termos:

"Art. 2o Fica instituído o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos possa mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020. § 1o Para os efeitos desta Lei, consideram-se pertencentes ao setor de eventos as pessoas jurídicas, inclusive entidades sem fins lucrativos, que exercem as seguintes atividades econômicas, direta ou indiretamente: I - realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos; II - hotelaria em geral; III - administração de salas de exibição cinematográfica; e IV - prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008. § 2o Ato do Ministério da Economia publicará os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram na definição de setor de eventos referida no § 1o deste artigo.

(...)

Art. 4o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 2o desta Lei: I - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição PIS/Pasep); II - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins); III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e IV - Imposto sobre a Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ)"

Diante da expressa previsão legal de regulamentação, foi editada a Portaria ME no 7.163/2021, revogada pela Portaria ME no 11.266/2022, ambas destinadas a definir os setores econômicos abrangidos pelas medidas previstas no âmbito do PERSE.

No caso dos autos, verifica-se que a atividade desenvolvida pela impetrante estava enquadrada no Anexo I das referidas Portarias do Ministério da Economia, que incluíam o seu CNAE (59.11-1-02 - Produtora de filmes para publicidade) dentre os destinatários das ações do PERSE.

Posteriormente, a própria redação do art. 4o da Lei no 14.148/2021 passou a elencar, de forma expressa, os setores beneficiados pelo PERSE, com as alterações promovidas pela Lei no 14.592/2023 e, na sequência, pela Lei no 14.859/2024.

Ocorre que, com a última modificação legislativa introduzida pela Lei no 14.859/2024, o CNAE indicado pela impetrante deixou de integrar o rol de segmentos contemplados pelo benefício.

A esse respeito, cumpre esclarecer que a modificação/revogação dos incentivos fiscais concedidos no âmbito do PERSE não afronta o disposto no art. 178 do Código Tributário Nacional ("A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104"), uma vez que a sua concessão, apesar de ter ocorrido por prazo certo, não implicou a imposição de quaisquer condições aos contribuintes. Trata-se, pois, de verdadeira isenção fiscal não onerosa, incondicionada, que admite alteração a qualquer tempo.

De outro lado, é certo que a exclusão de setores anteriormente beneficiados pelo PERSE implica redução do alcance do incentivo fiscal e, por consequência, majoração indireta da carga tributária suportada pelo contribuinte, impondo-se, assim, a observância aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

Inclusive, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 1.383, firmou tese no sentido de que "o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo".

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte Regional:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS – PERSE. ART. 4o DA LEI 14.148/2021. ATIVIDADES ECONÔMICAS RELATIVAS AOS CNAES 4929-9/01 e 4929-9/02. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO PELA LEI 14.859/2024. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (PIS, COFINS E CSLL) E ANUAL (IRPJ). APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDA. PARÂMETROS DA COMPENSAÇÃO. REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa oficial e apelação interposta pela União contra sentença que concedeu em parte a segurança, a fim de: (i) garantir o direito da impetrante ao benefício da alíquota zero relativamente às contribuições ao PIS, COFINS e CSL, limitadas ao prazo de 90 dias contados da publicação da Lei Federal n. 14.859/2024 e ao IRPJ, sujeito à anterioridade simples; (ii) reconhecer o direito à compensação de eventuais valores indevidamente recolhidos sob estas rubricas no período, na forma do artigo 74 da Lei Federal n. 9430/96, atendida a regra do artigo 170-A do CTN e atualizados exclusivamente mediante a aplicação da Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é necessária a observância às anterioridades a partir da superveniência da Lei 14.859/2024, em razão da exclusão de determinadas atividades do âmbito do Perse (art. 4o da Lei 14.148/2021).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Instituído pela Lei 14.148/2021, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE estabelece ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da COVID/19. Dentre os benefícios fiscais, está a redução para zero, pelo prazo de 60 meses, das alíquotas de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ devidos pelas pessoas jurídicas que exercem determinadas atividades econômicas (art. 4o).

4. O legislador expressamente definiu quais são atividades típicas da "cadeia produtiva do turismo" (caput do art. 21 da Lei 11.771/2008), cujo cadastro no Ministério do Turismo é obrigatório, e quais são as atividades equiparadas (parágrafo único do art. 21), que podem se registrar no CADASTUR, cujo cadastro é obrigatório para fins de acesso a programas de apoio e outros benefícios legais (art. 33, I).

5. Por determinação do § 2o, do art. 2o da Lei no 14.148/2021, o Ministério da Economia editou a Portaria ME no 7.163/2021, trazendo os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE considerados do setor de eventos, definindo no Anexo I as atividades econômicas que estão enquadradas no PERSE, e no Anexo II as atividades cujo enquadramento é permitido desde que, na data da publicação da Lei no 14.148/2021, as respectivas pessoas jurídicas estivessem registradas no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos – CADASTUR (art. 1o, § 2o, da Portaria ME no 7.163/2021).

6. O art. 4o da Lei 14.148/2021, que prevê a redução a zero por cento, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, das alíquotas do PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, foi inicialmente vetado. Com a derrubada do veto, houve republicação da lei em 18/03/2022.

7. Em 01/11/2022, foi publicada a IN RFB 2.114/2022, que dispõe sobre a aplicação do benefício fiscal previsto no art. 4o da Lei 14.148/2021. Referida norma infralegal, em seu art. 4o, II, “a” e “b”, estabelece que o benefício fiscal em apreço se aplica às pessoas jurídicas de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 1o da Portaria ME 7.163/2021 que, na data de republicação da Lei 14.148/2021 (18/03/2022), estivessem exercendo atividades constantes no Anexo I da referida portaria ou, no caso de exercerem atividades relacionadas no Anexo II, possuíssem inscrição em situação regular no Cadastur.

8. Na hipótese vertente, a insurgência apresentada pela impetrante está delimitada à sua atividade econômica principal (transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal – CNAE 4929-9/01), bem como à atividade secundária de transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional (CNAE 4929-9/02).

9. Tais atividades econômicas constam dentre aquelas listadas no Anexo II da Portaria ME 7.163/2021, sendo que a impetrante está registrada no Cadastur como transportadora turística ao menos desde 16/07/2021.

10. O direito ao benefício de alíquota zero vinha sendo mantido ao contribuinte por alterações legislativas subsequentes. Ocorre que, com a publicação da Lei 14.859/2024, que deu nova redação ao art. 4o da Lei 14.148/2021, as atividades em apreço foram excluídas do benefício.

11. A União sustenta em seu apelo que a exclusão teria ocorrido desde a MP 1.202/2023, que observara as anterioridades. Entretanto, a Lei 14.859/2024, por intermédio de seu art. 5o, revogou o inciso I do art. 6o da MP 1.202/2023 (o qual, por sua vez, havia revogado o art. 4o da Lei 14.148/2021), de modo que a exclusão do Perse, no que se refere às atividades CNAE 4929-9/01 e 4929-9/02, ocorreu efetivamente apenas a partir da superveniência da Lei 14.859/2024.

12. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.473.645 (representativo de controvérsia – Tema 1383), reafirmou sua jurisprudência e firmou Tese paradigmática no sentido de que o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo.

13. O art. 178 do CTN estabelece que a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104.

14. O benefício fiscal da alíquota zero foi estabelecido pelo art. 4o, da Lei 14.148/2021 mediante preenchimento de certos requisitos, porém sem exigir qualquer contrapartida do contribuinte. Portanto, não se trata de uma isenção onerosa, mas de uma isenção simples (não condicionada).

15. Desta forma, quer se considere tratar-se de hipótese de majoração indireta de tributos, decorrente da redução ou supressão de um benefício ou incentivo fiscal (STF – RE 1.473.645), ou de revogação de uma isenção de natureza não condicionada (simples), a ensejar a observância do art. 178 do CTN (o qual remete ao disposto no inciso III do art. 104), em ambas as situações se faz necessário o respeito às anterioridades (anual quanto aos impostos e nonagesimal com relação às contribuições).

(...)

IV. DISPOSITIVO

19. Apelação da União improvida. Remessa oficial parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados: (i) art. 4o da Lei 14.148/2021, na redação dada pela Lei 14.859/2024; (ii) art. 178 do CTN.

Jurisprudência relevante citada: (i) STF, RE 1.473.645 (Tema 1383)."

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5002442-35.2024.4.03.6128, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 09/12/2025, Intimação via sistema DATA: 11/12/2025)

"AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA - HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 932 DO CPC - MANDADO DE SEGURANÇA - BENEFÍCIOS TRIBUTÁRIOS PREVISTOS NO PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS - SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT - NECESSIDADE DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - PORTARIA ME no11.266/2022 - EXCLUSÃO DA ATIVIDADE DO IMPETRANTE - MP 1.147/2022, CONVERTIDA NA LEI No 14.592/2023 - POSSIBILIDADE - ISENÇÃO NÃO ONEROSA - POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO A QUALQUER TEMPO - OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - A Lei no 14.148/2021 de 03.05.2021 dispôs sobre as ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas adotadas para o combate à pandemia da Covid-19, instituindo o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - Perse, com objetivo de criar condições para que esse setor da economia mitigasse as perdas decorrentes do estado de calamidade pública.

2 - A fim de regulamentar a referida lei, o Ministério da Economia editou a Portaria ME no 7.163/2021, na qual o impetrante tinha sua atividade principal sob CNAE "46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente" prevista no anexo I da referida portaria.

3 - A Lei no 14.592/2023 (conversão em lei da Medida Provisória no 1.147/2022) dentre diversas medidas, alterou a redação do art. 4o da Lei no 14.148/2021, passando a estabelecer em seu próprio texto as atividades econômicas com os respectivos CNAE que teriam a redução a 0% (zero por cento) das alíquotas do PIS/PASEP, COFINS, CSLL e IRPJ pelo prazo de 60 (sessenta) meses, dentre as quais, note-se, não se encontrava a da impetrante.

4 - A exclusão da atividade do impetrante se deu por conta da própria alteração da redação da Lei 14.148/2021 pela MP 1.147/2022, convertida na Lei no 14.592/2023, tendo a Portaria no 11.266/22 apenas regulamentado o que já era objeto de lei.

5 - Tratando-se de isenção não onerosa - passível de revogação a qualquer tempo -, há que se observar o princípio da anterioridade, tendo em vista implicar a majoração da carga tributária, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal.

6 - O CNAE do impetrante foi retirada do rol de atividades que fazia jus ao benefício fiscal do PERSE por meio da nova redação da Lei 11.148/2021, conferida pela MP 1.147/2022 de modo que tal restrição deve atentar-se para a anterioridade nonagesimal e anual.

7 - Utilidade e necessidade do presente feito, a fim de assegurar o direito do contribuinte, o qual necessitou guarida do Poder Judiciário, mormente porque a mencionada "Solução de Consulta COSIT no225" é posterior à impetração. As soluções de consulta são atos administrativos editados para consolidar o entendimento da autoridade fiscal sobre a legislação tributária e uniformizar sua a aplicação, os quais podem ser revistos/revogados a qualquer tempo, à critério da Administração, razão pela qual sua existência não implica desnecessidade do pronunciamento judicial.

8 - Agravo interno desprovido."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008039-06.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 29/07/2025, Intimação via sistema DATA: 05/08/2025) (não grifado no original)

Assim, embora não se constate ilegalidade na exclusão da atividade da impetrante do rol de segmentos beneficiados pelo PERSE, impõe-se o reconhecimento do seu direito à fruição do benefício fiscal de alíquota zero previsto na Lei no 14.148/2021, observando-se o princípio da anterioridade anual, quanto ao IRPJ (art. 150, inciso III, da CF), e o princípio da anterioridade nonagesimal, no que se refere ao PIS, à COFINS e à CSLL (art. 195, § 6o, da CF), ambos contados da produção de efeitos da Lei no 14.859/2024.

(...)

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, para reconhecer o direito da impetrante à fruição do benefício fiscal de alíquota zero concedido no âmbito do PERSE até o fim do prazo correspondente às anterioridades constitucionalmente aplicáveis, bem como o direito à recuperação de eventual indébito tributário, nos termos da fundamentação."

No presente feito, a matéria mereceu nova apreciação deste I. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no art. 371 do CPC, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever: o poder, refere-se à liberdade de que dispõe para valorar a prova; e, o dever, à necessidade de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu convencimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Nesse contexto, estando a decisão devidamente fundamentada, observa-se que as alegações apresentadas pela ora agravante não têm o objetivo de sanar eventuais vícios, mas apenas externar seu inconformismo com a solução que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Assim, inexistindo argumentos capazes de infirmar o entendimento anteriormente exarado, não vislumbro vícios a ensejar a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE). REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS A ZERO. EXCLUSÃO DE CNAE PELA LEI No 14.859/2024. ISENÇÃO NÃO ONEROSA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da impetrante, para reconhecer o direito à fruição do benefício fiscal do PERSE até o término do prazo correspondente às anterioridades constitucionalmente aplicáveis, bem como o direito à recuperação de indébito tributário.

A agravante sustenta o direito à manutenção do benefício pelo prazo integral de 60 meses previsto na Lei no 14.148/2021, sob o argumento de que a exclusão de seu CNAE pela Lei no 14.859/2024 configuraria revogação de isenção onerosa concedida por prazo certo, em afronta ao art. 178 do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a exclusão de atividade econômica do PERSE por lei superveniente configura revogação de isenção onerosa, insuscetível de alteração antes do prazo final.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O PERSE, instituído pela Lei no 14.148/2021, previu a redução a zero das alíquotas de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS pelo prazo de 60 meses para pessoas jurídicas enquadradas em atividades econômicas específicas.

A inclusão das atividades beneficiadas foi inicialmente definida por atos infralegais e, posteriormente, passou a constar expressamente da lei, com alterações promovidas pelas Leis no 14.592/2023 e no 14.859/2024.

A Lei no 14.859/2024 excluiu o CNAE da impetrante do rol de atividades beneficiadas, reduzindo o alcance do incentivo fiscal.

O benefício fiscal em questão não se caracteriza como isenção onerosa, pois não exige contrapartida do contribuinte. Trata-se de isenção simples, ainda que concedida por prazo certo, o que admite sua revogação ou modificação por lei superveniente, nos termos do art. 178 do CTN.

A exclusão do benefício implica majoração indireta da carga tributária. Nessa hipótese, impõe-se a observância dos princípios da anterioridade anual, quanto ao IRPJ, e nonagesimal, quanto ao PIS, à COFINS e à CSLL, conforme entendimento do STF no Tema 1.383.

A decisão agravada observou tais parâmetros ao reconhecer o direito da impetrante à fruição do benefício apenas até o termo final das anterioridades aplicáveis, afastando a manutenção pelo prazo integral de 60 meses.

Ausentes novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. O benefício fiscal do PERSE configura isenção não onerosa, passível de revogação ou modificação por lei superveniente, ainda que concedido por prazo certo. 2. A exclusão de atividades econômicas do PERSE implica majoração indireta de tributos, sujeita aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. 3. O contribuinte faz jus à manutenção do benefício apenas até o término dos prazos de anterioridade constitucionalmente aplicáveis.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 150, III; CF/1988, art. 195, § 6o; CTN, art. 178; Lei no 14.148/2021, art. 2o, § 2o, e art. 4o; Lei no 14.859/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.473.645 (Tema 1.383); TRF 3a Região, ApelRemNec 5002442-35.2024.4.03.6128, Rel. Des. Fed. Consuelo Yoshida, j. 09/12/2025; TRF 3a Região, ApCiv 5008039-06.2023.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Mairan Maia, j. 29/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão